Tribunal: CARF
Processo: 10950.001317/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001317/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.847 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ESPÓLIO DE WALDOMIRO MARIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1994
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ÁREA DE RESERVA
LEGAL
(ARL).
ISENÇÃO. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001317/2007-62
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001317/2007-62

Do Lançamento
Trata o presente de Notificações de Lançamento (e-fls. 194 e 196), lavradas em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativos ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 1994, efetuou o respectivo lançamento de
ofício.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 202/208), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificada em 03/07/2007 (AR de fls. 188), a representante do contribuinte
apresentou impugnação (fls. l89/195) em 25/07/2007, exposta nesta sessão e lastreada
nos documentos de fls. 196/200, aos referidos lançamentos derivados do processo n°
10950000528/95-19, anulado por vício formal pelo acórdão n° 03-03.995/2004 da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (cópia de fls. 156/167); alega, em síntese:
- discorda do procedimento da autoridade fiscal, que não isentou do ITR as
áreas de reserva legal, 20% da área total dos imóveis, por falta do ADA e da
averbação nas respectivas matrículas, afirmando serem ambos desnecessários;
transcreve decisão do STJ e cita artigos da Lei n° 9.393/1996 e da MP n° 2.166-
67/2001, em apoio a seus argumentos;
- reitera a petição feita no processo original cancelado por vício de forma e, em
face do litígio judicial ainda pendente de decisão, requer sejam as propriedades
consideradas produtivas, para que a alíquota de cálculo do tributo seja outra.
Ao final, requer a anulação dos referidos lançamentos ou, entao, o
enquadramento das áreas em questão como produtivas, com a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários questionados.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-27.564 (e-fls. 220/223), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 1994
LANÇAMENTO
ANULADO
POR
VÍCIO
FORMAL
-
NOVO
LANÇAMENTO.
À Fazenda Nacional fica reservado 0 direito de constituir novo lançamento,
dentro do prazo decadencial legalmente previsto, referente ao lançamento
anulado -administrativamente por vicio formal.
DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001317/2007-62

A base cadastral do ITR/1994 deverá ser mantida, nos termos da legislação de
regência, por falta de documentos de prova hábeis para revisá-la. A área de
reserva legal, para fins de exclusão de tributação, cabe estar averbada à
margem da matrícula do imóvel.
Lançamento Procedente

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001317/2007-62

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva (fls. 202) e atende,
também, aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n" 70.235/
1972 (PAF); por isso, dela tomo conhecimento.
As notificações de fls. 181 e 183 foram emitidas para constituir o crédito
tributário referente aos lançamentos originais do ITR/1994, anulados por vicio formal
pelo acórdão n° 03-03.995/2004 da Câmara Superior de Recursos Fiscais (cópia de fls.
156/167).
Do Novo Lançamento
Preliminarmente, cabe informar que à autoridade fiscal fica reservado o direito
de constituir novo lançamento, referente ao lançamento do ITR/1994, anulado
administrativamente por vicio formal, dentro do prazo decadencial previsto no item II
do art. 173 do CTN, que deu amparo ao disposto na alinea “b” do.Ato Declaratório
(Normativo)/ COSIT n° 02/1999:
(...)
“declarada a nulidade do lançamento por vicio formal, dispõe a Fazenda Nacional da
prazo de 5 (cinco) fanas para efetuar nova lançamento, contado da data em que a
decisão declaratória da nulidade se tornar definitiva na esfera administrativa. ” (grifou-
se)
Portanto, as notificações dos novos lançamentos (fls.18l e 183) foram emitidas
dentro desse prazo, em 11/06/2007, tendo em vista que a nulidade por vício formal
ocorreu em 16/03/2004, no teor do acórdão CSRF/03-03.995, formalizado em
17/11/2004 (fls. 156), desconsiderando-se a pretendida anulação desses lançamentos.
Desta forma, não ocorreu a decadência aventada pela requerente.
Da Distribuição das áreas do Imóvel
Na análise do presente processo, verifica-se que as referidas Notificações de
Lançamento do ITR/1994 tiveram como base cadastral as respectivas DITR/1994.
Para alterar os respectivos dados cadastrais processados (fls. 179/180), seria necessária
certidões ou cópias autenticadas e atualizadas das matrículas dos imóveis, contendo a
correspondente área averbada como de reserva legal, de acordo com a
NE/SRF/COSAR/COSIT n° 01/1995, item 12.4, que comprovasse a pretendida área
de reserva legal (20% da área total de cada imóvel), para efeito de cálculo da área
tributada e aproveitável dos respectivos imóveis, a serem consideradas para apurações
dos respectivos VTN tributados e GUT, aplicados aos dois imóveis, nos termos da
legislação aplicada ao ITR/1994 (Lei 8.847/1994).
Apesar de no presente caso não ter que se falar em protocolização tempestiva do
Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA, pois essa exigência somente foi
criada a partir do ITR/1997 (art. 10, §4°, da IN/SRF n° 043/1997, com redação dada
pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997), não há como ignorar, em relação ao ITR/1994, a
exigência de averbação da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, para justificar a exclusão de tais áreas de tributação, nos termos
da legislação ambiental aplicável à matéria (art. 16, §2° da Lei n° 4.771/1965, com as
alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/1989), que assim dispôs:
"Art.16 (...)
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001317/2007-62

§2 ° A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, ande não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel. na registro de imóveis competente sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. " (sublinhou-se) V
É preciso frisar que a legislação ambiental superveniente manteve essa
obrigatoriedade de averbação das áreas de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, além de aumentar para algumas regiões do País esse percentual mínimo de
20%.
Também, a exploração das áreas dos dois imóveis, mesmo que realizada por
terceiros, poderia ser considerada para uma possível revisão do grau de utilização
(GUT) da área aproveitável de cada imóvel, desde que comprovada, com documentos
hábeis, nos termos da referida Norma de Execução (laudo técnico de vistoria, fichas
de movimentação de gado/Notas Fiscais de aquisição de vacinas, etc.),pois não há
previsão legal para considerá-los produtivos apenas por haver a citada pendência
judicial no período, que teria prejudicado o Contribuinte de explorar tais áreas.
Dessa forma, entendo que devam ser mantidos os lançamentos questionados do
ITR/1994 e receitas vinculadas, por falta de documentos de prova hábeis para alterá-
los.
Diante do exposto, voto por considerar procedentes os lançamentos do
ITR/1994 e contribuições vinculadas, conforme as respectivas notificações de fls. 181
e 183.
Ademais, no âmbito deste Conselho, temos sedimentada a obrigatoriedade da
averbação na matrícula do imóvel, como condição para a devida comprovação das áreas de
reserva legal, pelo enunciado da Súmula no 122, abaixo transcrita:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.847 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001317/2007-62

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital